Tribunal: STF
Processo: RE 1537114
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, resumido na seguinte ementa (Doc. 386):



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ART. 344 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. INVOCAÇÃO DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA ATINENTE AO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO INAPLICÁVEL NOS PROCESSOS EM ANDAMENTO NOS QUAIS A DENÚNCIA JÁ RESTOU OFERECIDA E RECEBIDA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO PAUTADO NA TESE DE HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA PERPETRADA PELO ACUSADO CONTRA A VÍTIMA, SUA EX-COMPANHEIRA, PARA LHE COAGIR A RENUNCIAR AS MEDIDAS PROTETIVAS, COM O INTUITO DE FAVORECER INTERESSE PESSOAL DO RÉU. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA. DESCABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. PEDIDO DEVIDAMENTE FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. PARCA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPÕE A MINORAÇÃO DO QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DEVIDAMENTE ATENDIDOS. POR FIM, PLEITO DE ESTIPULAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA À DEFENSORA DATIVA. FIXAÇÃO QUE DEVE SER EFETUADA EM OBSERVÂNCIA ÀS RESOLUÇÕES N. 5, 8 E 11 DE 2019, N. 1 DE 2020, N. 3 E 20 DE 2021, E N. 9 DE 2022 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, E RESOLUÇÕES GP N. 16 DE 2021 E 21 DE 2022. VERBA HONORÁRIA JÁ FIXADA EM PRIMEIRO GRAU, EM OBSERVÂNCIA À ALUDIDA RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, READEQUAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE CONDIÇÕES REFERENTES AO SURSIS SIMPLES (ART. 78, § 1º, DO CP) E SURSIS ESPECIAL (ART. 78, § 2º, DO CP). INVIABILIDADE. PREVALÊNCIA D O SURSIS ESPECIAL, ANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. 



    1. Cabe acordo de não persecução penal, com base no art. 28-A do Código de Processo Penal, para fatos ocorridos antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    2. Se o conjunto probatório revela, clara e inequivocamente, a materialidade e a autoria do crime de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal) narrado na denúncia, inviabiliza-se a absolvição. 



    3. Segundo Tema Repetitivo 983 firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, " Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória", devendo o quantum indenizatório ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 



    4. Em atenção às deliberações tomadas pela Seção Criminal deste Sodalício, devem-se observar, nos casos de fixação de honorários advocatícios para defensores dativos, as diretrizes fixadas pelas Resoluções n. 5, 8 e 11 de 2019, n. 1 de 2020, n. 3 e 20 de 2021, e n. 9 de 2022 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e Resoluções GP n. 16 de 2021 e 21 de 2022. 



    5. As condições da suspensão condicional da pena previstas nos §§ 1º e 2º do artigo 78 do Código Penal não devem ser aplicadas de forma cumulativa, pois se referem a benefícios distintos. Enquanto o § 1º refere-se ao sursis simples, o § 2º regulamenta o sursis especial, aplicável, em substituição ao primeiro, caso haja a reparação do dano (salvo impossibilidade de fazê-lo) e as circunstâncias judiciais forem favoráveis. 



    Consta dos autos, em síntese, que, o recorrente, SANTO BROLL, foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, sendo-lhe aplicado o sursis, na forma do art. 77 do Código Penal, pela prática do crime de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal) (Doc. 300).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo, mas, de ofício, afastou “o sursis simples estabelecido na sentença de forma cumulativa com o sursis especial” (Doc. 386).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 405).



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão proferido pelo TJSC violou o art. 5º, XL, da CF/1988. (Doc. 412)



    Nas razões recursais, aduz que “o acórdão guerreado, ao deliberar pela irretroatividade do acordo de não persecução penal, violou frontalmente o disposto no artigo 5º, inciso XL, da CR, pelo que deve ser reformado, com o afastamento do óbice imposto, ordenando-se a intimação do órgão do Ministério Público de Primeiro Grau, a fim de examinar a possibilidade de oferecer o aludido pacto ao recorrente.”



    Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina requereu seja o recurso inadmitido, pois “a discussão envolvendo os limites da retroatividade do acordo de não persecução penal tem índole inteiramente infraconstitucional.” No mérito, requereu o seu não provimento (Doc. 421).



    É o relatório. Decido. 



     



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante essas mais de três décadas de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal". 



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais. 



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. 



    Feitas essas considerações, registro que ao julgar o Habeas Corpus 185.913, em 18/09/2024, o Plenário desta CORTE decidiu que os acordos de não persecução penal (ANPP) podem ser aplicados também em processos iniciados antes de sua criação pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), nos casos em que ainda não houver condenação definitiva e mesmo que o réu não tenha confessado até aquele momento. A tese de julgamento foi assim fixada: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 



    Esta CORTE também definiu que o referido julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. 



    No caso dos autos, a denúncia foi recebida em 08/08/2019 (Doc. 156) e a sentença condenatória foi proferida em 07/11/2022 (Doc. 300). 



    O pedido de oferecimento do ANPP foi formulado nas razões da apelação, em 13/12/2022 (Doc. 366), quando já estava em vigor a Lei 13.964/2019, portanto. (Doc. 98). Logo, houve manifestação pela concessão do benefício antes do trânsito em julgado da ação penal em questão.



    Não obstante a nova orientação jurisprudencial firmada por esta CORTE, observa-se a manifesta ausência de requisito objetivo para eventual oferecimento do ANPP.



    Isso porque o art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que o acordo é cabível, dentre outros requisitos, nos crimes cometidos “sem violência ou grave ameaça.” Eis a redação do dispositivo legal: 



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: 



    […]



    E, conforme já destacado, o recorrente foi condenado pela prática do crime coação no curso do processo, previsto no art. 344 do Código Penal, com a seguinte redação:



    “Art. 344 - Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral” 



    Segundo assentou o juízo sentenciante, o réu foi condenado porque ameaçou sua ex companheira,



    “[...] dizendo que faria algo ruim caso ela no fosse até o Fórum de Capinzal e renunciasse s medidas protetivas concedidas ao seu favor. Alegou, ainda, que o réu a obrigou a entrar no veículo dele e a levou, contra a sua vontade, até o fórum”. (Doc. 300, fl. 3)



    Em suma, a prática delituosa mediante violência ou grave ameaça é fundamento suficiente para o não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A, caput, do CPP.



    A propósito do tema, cito a ementa do seguinte julgado:



    Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS. LEGALIDADE NO NÃO OFERECIMENTO DE ANPP PELA PGR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes. 



    2. Crimes imputados aos acusados cujas penas mínimas somadas ultrapassam 4 (quatro) anos de reclusão, além do que o emprego de violência ou grave ameaça constitui elemento essencial de duas infrações penais (art. 359-L e 359-M, ambos do CP) e circunstância qualificadora de outra (art. 163, I, do CP), contexto que revela a ausência de dois dos requisitos objetivos para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 



    3. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    4. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo. 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (Pet 11581 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje 09/10/2024)



    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome da parte recorrente por extenso.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente